Tribunal: TJDFT
Processo: 0722775-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722775-96.2024.8.07.0020 RECORRENTE: GEANE BALIZA MEDRADO RECORRIDO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Considerando a afetação pelo STJ do REsp 2.159.431/SP (Tema 1.388), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a “Necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no artigo 85, § 8o-A, do CPC, quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa”, o recurso especial manejado deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas conforme requerido em ID 78723660. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031